Tribunal: TJES
Processo: 5008101-39.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008101-39.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
QUESTÃO DE FUNDO. FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES.
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.

DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ
SUSCITANTE
.
1.
Dispõe o art. 55, do CPC que
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir,
cujo § 5º do mesmo artigo prevê que
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

2.
V
erific
a-se
,
aparentemente,
que
não haveria de se reconhecer a conexão entre as demandas, especialmente porque a causa de pedir e pedido visam a nulidade de processos administrativos distintos, por terem reduzido os percentuais referentes às vantagens –
ATS e assiduidade
– dos servidores ativos e inativos
de forma unilateral
.
3.

Desta forma, não implica dizer que a existência de um vício em um processo administrativo –
por cerceamento de defesa
– geraria automaticamente o reconhecimento
de nulidade
do outro processo administrativo.
Por outro lado,
é necessário destacar que
o
julgamento por
juízos diversos pode gerar decisões conflitantes, sobretudo quando há na hipótese possível desrespeito ao princípio da paridade remuneratória.
4.

Portanto
,
é
salutar que o mesmo juízo analise ambas as demandas, a fim de verificar
in concreto

se é caso de enquadra-se no risco de ferimento ao princípio da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos à míngua de processos administrativos diversos, mas oriundos da mesma decisão do Tribunal de Contas deste Estado
, fundamento
este
que também
aproxima
o risco de decisões conflitantes,

diante da
correlação entre as demandas.

5
.
DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, declarar competente o juízo suscitante - Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, nos termos do voto do e. relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008101-39.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
INTERESSADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que não reconheceu a sua competência para julgar os pedidos do processo nº 0010901-29.2018.8.08.0024, em razão da conexão ou risco de decisões contraditórias com o processo nº 0033355-71.2016.8.08.0024, conforme sustentou o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

Dispõe o art. 55, do CPC que
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir,
cujo § 5º do mesmo artigo prevê que
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
a conexão pode ser própria ou imprópria. Há conexão própria quando há semelhança entre causas ou ações; imprópria, quando existem duas ações ou causas diferentes, mas que dependem total ou parcialmente da resolução de questões idênticas. A conexão própria subdivide-se em simples ou qualificada. A conexão própria simples pode ser subjetiva (art. 56, CPC) ou objetiva (art.55, CPC). A conexão própria pode ser qualificada por acessoriedade (art. 61, CPC), por prejudicialidade, por reconvenção, por garantia ou por compensação. Tanto a conexão própria como a imprópria podem dar lugar à reunião dos processos (art. 55, § 3º, CPC)
.

Analisando
os autos, verifico que,
aparentemente, não haveria de se reconhecer a conexão entre as demandas, especialmente porque a causa de pedir e pedido visam a nulidade de processos administrativos distintos, por terem reduzido os percentuais referentes às vantagens –
ATS e assiduidade
– dos servidores ativos e inativos
de forma unilateral
.

Desta forma, não implica dizer que a existência de um vício em um processo administrativo –
por cerceamento de defesa
– geraria automaticamente o reconhecimento
de nulidade
do outro processo administrativo.
Por outro lado,
é necessário destacar que
o
julgamento por
juízos diversos pode gerar decisões conflitantes, sobretudo quando há na hipótese possível desrespeito ao princípio da paridade remuneratória.

Neste sentido, o Pretório Excelso:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (STF - AgR RE: 1212662 DF - DISTRITO FEDERAL 0050043-78.2014.8.07.0001, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/02/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-041 28-02-2020)

Portanto
,
entendo salutar que o mesmo juízo analise ambas as demandas a fim de verificar
in concreto

se é caso de
enquadra-se no risco de ferimento ao princípio da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos à míngua de processos administrativos diversos, mas oriundos da mesma decisão do Tribunal de Contas deste Estado
, fundamento
este
que também
aproxima
o risco de decisões conflitantes,

diante da
correlação entre as demandas.

De tal modo, sem maiores delongas, não vejo como prevalecer o entendimento do juízo
suscitante
.

Assim, declaro

a competência
do
juízo suscitante -

MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória

para processar e julgar o feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.